Tribunal: TJSP
Processo: 1008147-40.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de não conhecimento do recurso por falta de ataque aos fundamentos do "decisum" - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade - Empréstimo pessoal não consignado - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Abusividade dos juros remuneratórios - Constatação - Na espécie, a taxa de juros exigida pela apelada supera

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de não conhecimento do recurso por falta de ataque aos fundamentos do "decisum" - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade - Empréstimo pessoal não consignado - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Abusividade dos juros remuneratórios - Constatação - Na espécie, a taxa de juros exigida pela apelada supera em muito a taxa média mensal de mercado divulgada pelo BACEN e, portanto, manifestamente abusiva - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado - Precedente do STJ - Dever da ré de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior - Dano moral - Não ocorrência - Não se entrevê que o requerente tenha experimentado dano moral, porquanto, efetivamente se beneficiou do valor mutuado e não há nos autos nenhuma evidência de vício de vontade na contratação do empréstimo - Sentença de improcedência reformada em parte - Sucumbência recíproca configurada - Arbitramento com base no valor da causa, haja vista a impossibilidade de se prever o proveito econômico obtido, sob pena de fixação de quantia irrisória - Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação da taxa média de mercado de juros remuneratórios, vigente à data do contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado entre as partes, com restituição das quantias pagas a maior. Reconhecida a sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento de metade das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios da parte contrária arbitrados em 20% do valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita à requerente.